Tribunal: STJ
Processo: 1005302-17.2017.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173500 - DF (2024/0362866-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: IONES FERREIRA JACINTO
ADVOGADO
: GILBERTO SIEBRA MONTEIRO - DF025089
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTAMINAÇÃO.
INSETICIDA (DDT). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva da
União e da FUNASA em casos de indenização por danos morais
relacionados à exposição desprotegida a agentes químicos, devido à
redistribuição do agente de saúde pública da Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) para o quadro de
servidores da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), e,
posteriormente, para o quadro do Ministério da Saúde.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: fb473ebf-105d-4d4b-8390-cf96ceb6705c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173500 - DF (2024/0362866-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: IONES FERREIRA JACINTO
ADVOGADO
: GILBERTO SIEBRA MONTEIRO - DF025089
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTAMINAÇÃO.
INSETICIDA (DDT). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva da
União e da FUNASA em casos de indenização por danos morais
relacionados à exposição desprotegida a agentes químicos, devido à
redistribuição do agente de saúde pública da Superintendência de
Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) para o quadro de
servidores da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), e,
posteriormente, para o quadro do Ministério da Saúde.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO que desafia
decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.433/1.440, que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a União
não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47263253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:00
Código de Controle do Documento: d76f5126-4297-42fc-9c00-48dac2f539c3

O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, "a UNIÃO e a FUNASA
têm legitimidade para ocupar o polo passivo da presente lide, porquanto o agente de
saúde pública na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) passou,
posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da FUNASA, em razão do disposto na Lei
n. 8.029/1991 e no Decreto n. 100/1991, e, desde o ano de 2010, o foi (
) redistribuído,
sic

, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o
ex officio
Ministério da Saúde, por força da Portaria n. 1.659/2010" (AgInt no REs n. 1.897.523
/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
14/2/2022
de
).
17/2/2022
A propósito do tema:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE
INSETICIDA (DDT). DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO E DA FUNASA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA NOVO JULGAMENTO.
[...]
6. Por fim, destaque-se que a UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para
ocupar o polo passivo da presente lide, pois, consoante o próprio autor admite
em sua petição inicial, muito embora tenha sido admitido na função de agente
de saúde pública na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública
(SUCAM), passou, posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da
FUNASA, em razão do disposto na Lei 8.029/1991 e no Decreto 100/1991, e,
desde o ano de 2010, o demandante foi redistribuído, ex officio, do Quadro de
Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da
Saúde, por força da Portaria 1.659/2010.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.904.585/MA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2021
.).
1/7/2021
Incide nesse aspecto, como óbice ao recurso especial, a Súmula 83
do STJ.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:39:00
Código de Controle do Documento: d76f5126-4297-42fc-9c00-48dac2f539c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.173.500 / DF
Número Registro: 2024/0362866-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10053021720174013400
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: IONES FERREIRA JACINTO
ADVOGADO
: GILBERTO SIEBRA MONTEIRO - DF025089
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES - EXPOSIÇÃO A SUBSTÂNCIAS TÓXICAS -
DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT/MERCÚRIO/OUTRAS)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: IONES FERREIRA JACINTO
ADVOGADO : GILBERTO SIEBRA MONTEIRO - DF025089
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 5ce9745b-6572-4ba8-8d15-1a8c46372e23

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 5ce9745b-6572-4ba8-8d15-1a8c46372e23